Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-26.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004255-26.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA - CPF: 975.220.821-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista a ausência de interesse de agir, que está diretamente ligado a demonstração de respeito aos princípios processuais, os quais não foram observados diante do ajuizamento múltiplas e desnecessárias demandas (1004257-93.2024.8.11.0045 - pedido de férias, mesmos contratos discutidos nestes autos), devendo o processo ser extinto de ofício sem resolução do mérito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMAS 551 E 916 DO STF.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de litispendência tendo em vista que as ações têm objetos de pedidos diferentes.

2.

O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 1.066.677 (tema 551) e 765.320 (tema 916), firmou os entendimentos, em sede de repercussão geral, segundo os quais reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional (tema 551) e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (tema 916).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente:

“[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral apenas para:

a) DECLARAR NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2019 até 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais.

b) CONDENAR
o promovido,
em relação ao período não prescrito
, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2022, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).
A partir de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

[...]”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de litispendência.

Afastada a preliminar de litispendência, tendo em vista que tratam-se de duas ações distintas, uma de FGTS de 1004255-26.2024.8.11.0045 e uma de Férias e um Terço de nº 1004257-93.2024.8.11.0045.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA
em face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

A questão tratada na exordial busca a nulidade dos contratos temporários com o pagamento do valor devido a
título de FGTS
de todo o período laborado, dos contratos celebrados nos anos de 2019 a 2022.

Como se sabe, em situações urgentes e imprevisíveis, a parte requerida pode realizar contratações de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando­se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF.

Ainda, o assunto em questão já foi regulado pela Lei Municipal nº 1.115/2004, a qual previa a possibilidade de contratação de servidor temporário na função de professor por um ano.

[...]

In casu
, o vínculo do servidor temporário perdurou de 01/2019 até, segundo consta nos autos, 12/2022, conforme os contratos juntados no Id.157028875 sucessivas prorrogações, demonstrando, desse modo, que se trata de uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Tampouco comporta guarita a alegação do requerido de que o vínculo temporário da parte autora estaria no prazo legal permitido, ante a possibilidade de até quadro prorrogações, pois tanto a Lei Municipal nº 1.115/2004 quanto a Lei Municipal nº 3.278/2021 restringe essa cenário aos casos de cotratação para substituição de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão.

Desta forma, a contratação temporária para o período de 2019 a 2022 foi ilegal, de modo que a parte
tem direito ao depósito do FGTS
, de acordo com os recentes julgados da Turma Recursal de Mato Grosso, que reconhecem a situação em análise como o desvirtuamento da contratação temporária e a configuração de ilegalidade:

[...]

Portanto, claramente a parte autora faz jus ao deposito do FGTS, aos anos de 2019 a 2022.

[...]”

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 1.066.677 (tema 551), segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional, sendo assim fixada a tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Eis a ementa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

A parte autora alega ter mantido vínculo com o Município de Lucas do Rio Verde, na modalidade de contrato de prestação de serviço excepcional interesse público, cargo professor, durante o período de
2019 a 2022
.

No Município de Lucas do Rio Verde, tem-se a Lei n. 1.115/2004, pela qual prevê a possibilidade de contratação de servidor temporário na função de professor por 1 (um) ano:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

III -
admissão de professor ou professor substituto
;

Art. 4º
As contratações serão feitas por tempo determinado,
observado os seguintes prazos máximos
:

[...]

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

[...]

§ 2º
Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o
contrato
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento,
limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações
. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)

A partir de novembro de 2021, a matéria passou a ser regulada pela Lei Municipal n. 3.278/2021:

Art. 6º
As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

[...]

II -
até 12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º
Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º
Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o
contrato
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no
máximo 4 (quatro) prorrogações
.

Pela análise do período e provas, foi demonstrada a contratação consecutiva durante o tempo, sem concurso público, circunstâncias que configuram as renovações sucessivas e, nessa condição, maculam a espécie.

Embora a tese seja no sentido de que são relações autônomas, a sucessividade destitui tal argumento. Além disso, não foi comprovado que a contratação teve o fim de substituir professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, situação que permitiria até 04 (quatro) prorrogações.

Assinalam julgados desta Turma Recursal tendo como base na referida Lei Municipal:

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO
TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 551 DO STF – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA – CONSECTUÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

2. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar nº 50 do estado de Mato Grosso, os professores com
contratos
temporários desvirtuados fazem jus ao período de férias, do 1/3 constitucional sobre tal período.

3. Ademais, nos termos da Lei Municipal (
LUCAS
DO
RIO

VERDE
-MT) nº 3.278/2021, a contratação temporária de professor ou professor substituto observarão o prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado desde que demonstrada a extrema necessidade, o que não é o caso dos autos.

4. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005689-84.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE SALÁRIO,
FGTS
, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de
FGTS
, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001222-62.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Assim, diante da renovação do contrato temporário de modo indevido, a sentença encontra-se em consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo por que não comporta reparo.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com fulcro na EC nº 113/2021

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025